Tribunal: STF
Processo: RE 173836
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-02
Data de publicação: 1998-12-02

Ementa:
EMENTA: Suspensão de execuções (Decreto-Lei nº73/66, art.
98; Lei nº5.627/70, art. 5º). Eficácia da coisa julgada. Descompasso
entre o que foi decidido no acórdão recorrido e o que foi suscitado
no RE. Fundamentação recursal deficiente. Recurso não conhecido.